Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0725796-06.2025.8.07.0001 Apelante : JOÃO PEDRO MORAES MARTINS LIMA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Quanto ao pedido constante da petição de ID 77189458, considerando que a apelação foi interposta no prazo legal, que o atraso na apresentação das razões traduz-se em mera irregularidade, que o recorrente está respondendo ao processo solto, defiro a prorrogação do prazo requerida. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator